Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-75.2016.8.11.0091
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000440-75.2016.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (EMBARGADO), MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (EMBARGANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MEDIÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ATESTO TÉCNICO. INEXECUÇÃO PARCIAL E OBRA DEFEITUOSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada visando ao pagamento de valores referentes à última medição de obra pública, diante da ausência de atesto técnico e da conclusão administrativa de inexecução parcial e defeituosa da obra, com rescisão contratual por culpa da contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais, ao reconhecer que a ausência de atesto técnico e a conclusão administrativa de inexecução parcial e defeituosa da obra impedem o pagamento pretendido.

5.

A parte embargante não indica, de modo específico, quais elementos probatórios teriam sido ignorados ou analisados de forma equivocada, limitando-se a reiterar alegações já examinadas.

6.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por meio do recurso adequado, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

7.

Inexiste demonstração concreta de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de atesto técnico e a existência de procedimento administrativo regular que conclui pela inexecução contratual constituem óbices ao pagamento de medições em contrato administrativo. 3. A mera reiteração genérica de argumentos, sem indicação específica de vícios, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MENDANHA CONSTRUTORA LTDA – EPP em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Nova Monte Verde.

Consta dos autos que a demanda originária tem por objeto a cobrança do valor de R$ 95.480,11 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e onze centavos), referente à última medição de obra relativa à construção de unidade educacional (creche municipal), decorrente de contrato administrativo firmado entre as partes.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o pagamento da referida medição estava condicionado ao atesto técnico dos fiscais do contrato, o qual não foi emitido, além de ter sido instaurado procedimento administrativo regular que concluiu pela inexecução parcial e obra defeituosa, culminando na rescisão contratual por culpa da empresa contratada.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a paralisação da obra decorreu do inadimplemento do Município, que deixou de efetuar o pagamento das medições realizadas, alegando, ainda, que o procedimento administrativo instaurado pelo ente público seria unilateral e eivado de vícios, tendo sido utilizado como instrumento para justificar a retenção indevida dos valores devidos.

O recurso, contudo, foi desprovido pelo acórdão ora embargado, visto que o não pagamento decorreu de procedimento administrativo, pela ausência de atesto técnico como óbice ao pagamento e pela inexistência de prova suficiente a demonstrar a regular execução dos serviços pela empresa contratada.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando, em síntese, que a decisão colegiada desconsiderou elementos probatórios constantes dos autos que evidenciariam o inadimplemento do Município e a regular execução dos serviços contratados.

Argumenta que o acórdão teria conferido indevida prevalência ao procedimento administrativo instaurado pelo próprio ente público, deixando de analisar o conjunto probatório produzido em juízo, o que teria resultado em conclusão dissociada da realidade dos fatos. Aduz, ainda, que o inadimplemento do Município seria incontroverso e teria sido a causa determinante da paralisação da obra e da rescisão contratual.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão, a fim de julgar procedente a ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Conforme certidão constante dos autos, decorreu o prazo legal sem apresentação de manifestação pela parte embargada.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, verifica-se que a parte embargante, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, em verdade, rediscutir a matéria já devidamente analisada por esta Câmara, com o nítido propósito de obter a reforma do julgado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente ao consignar que a ausência de atesto técnico, aliada à existência de procedimento administrativo regular que concluiu pela inexecução parcial e defeituosa da obra, constitui óbice jurídico ao pagamento pretendido, bem como que não houve demonstração, pela parte autora, de prova apta a infirmar tais conclusões.

A alegação de omissão, contradição e erro material não se sustenta.

Isso porque o embargante limita-se a reiterar a tese de que o inadimplemento contratual teria ocorrido por culpa do Município, sustentando, de forma genérica, que a documentação constante dos autos comprovaria suas alegações. Todavia, sequer indica, de maneira específica e individualizada, quais elementos probatórios teriam sido ignorados ou indevidamente apreciados pelo acórdão, tampouco demonstra, concretamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Cumpre destacar que inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026